Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-60.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). DESENTENDIMENTO ENTRE MOTORISTA DE APLICATIVO E PASSAGEIRA. DANO CAUSADO AO VEÍCULO DECORRENTE DO ARREMESSO DE PEDRA PELA PASSAGEIRA E BEBIDA DERRUBADA NO ASSENTO. DANO MATERIAL EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.076,72, referente à reparação por danos materiais). Em seu recurso alega, em síntese, que: a) não há provas de que o objeto supostamente lançado pela parte recorrente contra o veículo do requerido tenha causado qualquer dano ao para-choque dianteiro, sobretudo, porque o objeto teria sido lançado contra o para-choque traseiro; b) a atitude da ré (arremesso do objeto) estaria amparada pelo estado de necessidade, vez que o objetivo era fazer cessar as ameaças, xingamentos e perseguição pela parte recorrida; c) a passageira é bem avaliada no aplicativo e ainda que tenha derramado um pouco de bebida no veículo, a plataforma dispõe de recurso para que os motoristas possam reportar diretamente à empresa despesas com limpeza e incidentes com usuários, sendo o valor posteriormente cobrado do usuário. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, bem como seja julgado procedente o pedido contraposto para condenação do requerente à compensação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55525627) e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados aos autos comprovam a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 55525629).
3. Consoante o disposto no artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito e, por força do disposto no artigo 927 do mesmo diploma legal, fica obrigado a repará-lo.
4. No caso em tela, não há controvérsia quanto ao fato de que a passageira derramou bebida no veículo do recorrido, porquanto a própria requerida, em sua peça de defesa relata que “ (...) ao descer do veículo, sem querer, deixou cair um pouco de bebida no carro do autor que a partir daí passou a agredi-la verbalmente com palavras de baixo calão e ameaçá-la (...)”.
5. No que concerne ao arremesso de objeto contra o veículo do recorrido, verifica-se que no vídeo anexado pela parte autora (ID 55525126) é possível escutar a colisão de pedra contra o veículo do motorista. Ademais, não obstante a recorrente alegue que na ocorrência policial conste que o objeto teria atingido a parte traseira do automóvel, destaca-se o aditamento realizado na mencionada ocorrência em que consta a seguinte informação: “ adito o presente expediente para retificar a informação de que o veículo em tela foi atingido por uma pedra na parte da frente conforme verificado pelo exame pericial realizado” ( ID 55525122).
6. Ademais, como bem pontuado na sentença (ora confirmada) “ (...) mesmo que a autora tenha sido abordada de forma inadequada e impaciente pelo motorista, nada justifica o ato de jogar pedra no demandante. Se estava se sentindo ameaçada ou acuada pelo prestador de serviço deveria ter chamado a polícia militar para auxiliar e não atacar diretamente o requerente”. Impositivo, dessa forma, o dever de indenizar o motorista pelos danos causados.
7. Escorreita pois, a sentença que condenou a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.076,72, referente aos comprovados danos materiais (conserto do para-choque e higienização do veículo).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Custas e honorários no patamar de 10% do valor atualizado da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à recorrente autora.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.